Tribunal: STF
Processo: RE 1457173
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento dos arts. 7°, XXXIII; 84, IV; 146-A; 150, III, a e b; 170, IV; 195, I, a; 227, § 3°, III; e 214, IV, da Constituição Federal, o que ensejou a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; (ii) incidência das Súmulas 279, 454 e 636/STF no caso dos autos; e (iii) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta (documento eletrônico 43).



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que:



    “A respeitável decisão embargada desproveu recurso extraordinário para afastar discussão acerca da ofensa ao princípio da estrita legalidade e isonomia tributária em matéria tributária incorreu em vicio por ausência de clareza jurídica ao apontar que haveria revolvimento de fatos e provas porquanto nada disso implicaria ao questionamento recursal envolvendo se uma Portaria emitida pelo Poder Executivo ofenderia o Princípio Constitucional Tributário da estrita legalidade e isonomia tributária ao reduzir alcance de benefício tributário do contribuinte.



    [...]



    Com isso, a decisão embargada, pela sua falta de clareza e precisão, não permite ter certeza jurídica a respeito do entendimento desta Corte Suprema quanto à real necessidade de discussão fática quanto em realidade aponta-se ofensa a princípio constitucional enquanto uma Portaria emitida pelo Poder Executivo tem o condão de alterar norma tributária para reduzir alcance de benefício antes concedido ao contribuinte. 



    Ainda, ficou evidente pelas Razões Recursais que a Portaria ME n. 7.163/2021 extrapolou os limites legais, inovando o ordenamento jurídico e criando requisitos não previstos em lei que regulamentou o benefício do PERSE, além de representar nítida ofensa ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia tributária.



    [...]



    Desta forma, a decisão embargada incidiu em afronta ao art. 93, IX, da CF, e art. 489, §1°, III e VI, do CPC, que preconiza o princípio da fundamentação e coerência das decisões, sem prejuízo da direta violação ao art. 195, §6°, da CF, impõe-se acolhimento dos presentes embargos de declaração para saneamento da obscuridade apontada.” (documento eletrônico 44, pp. 5-7)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de obscuridade, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação de súmulas deste Tribunal Supremo e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal na espécie.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta obscuridade, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator